Tribunal: STF
Processo: AP 1864
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput,c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF Nº 040.017.986-54, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.016, ID: ebd46b72).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 21 ,ID bd08206f).



    Na ocasião, determinei a intimação dos denunciados para que os interessados entrassem em contato com a Procuradoria-Geral da República por meio do correio eletrônico anpp-gcaa@mpf.mp.br, pois as tratativas para a formalização do acordo deveriam ser ocorrer diretamente entre as partes.



    Em 9/1/2024, o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Divinópolis/MG noticiou o descumprimento, pelo réu, das medidas cautelares a ele impostas (Petição STF nº 957/2024, eDoc.30, ID: b66085e8):



    - 11/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 08:14:37/ Fim da violação: 08:40:37.



    - 12/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:37:37/ Fim da violação: 10:18:37.



    - 17/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:07:27/ Fim da violação: 07:54:27.



    - 29/5/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 05:45:51/ Fim da violação: 06:01:51.



    - 27/6/2023: Violação da área de exclusão. 



    - 6/7/2023: Violação da área de exclusão.



    - 3/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 4/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 15/8/2023: Violação da área de exclusão. Início da violação: 07:48:40



    - 17/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 18/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 21/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 22/8/2023: Violação da área de exclusão.



    - 4/10/2023: Violação da área de exclusão.



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa assim se manifestou (Petição STF nº 4590/2024, eDoc.33, ID: 139131d2):



    - Violação do dia 11/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 12/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 17/5/2023: apresentou um ticket de pesagem de milho;



    - Violação do dia 6/7/2023: apresentou recibo informando que estava a serviço de carregadeira situado em Sete Lagoas;



    - Violação do dia 22/8/2023: apresentou recibo informando que estava a serviço de forrageira com trator na Fazenda Vital;



    - Violação do dia 4/10/2023: alegou que necessitou atrasar, pois estava fechando um gado na Fazenda Paivas.



    Em 15/2/2024, considerado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, decretei a prisão preventiva de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO (eDoc.47, ID: 9f0eeeee).



    A autoridade policial, por meio do Ofício nº 635648/2024 DPF/DVS/MG (eDoc.46), comunicou o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em desfavor de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO.



    Em 20/2/2024 foi realizada audiência de custódia, conforme Termo de Audiência de Custódia (eDoc.54).



    Em 22/2/2024, o réu requereu a revogação da prisão preventiva (eDoc 56), alegando que (a) é réu primário, possui bons antecedentes e residência fixa, (b) para sustentar a sua família, trabalha em zona rural do seu município e municípios vizinhos, prestando serviço de roça, (c) não possui vínculo empregatício com seus tomadores de serviço, portanto trabalha de acordo com a necessidade dos clientes, e (d) não descumpriu nenhuma outra medida cautelar, inclusive apresentando-se semanalmente em juízo.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão preventiva de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO (eDoc 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e virem hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, mesmo sendo o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas.



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva. Desa forma, possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois comprovada presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Efetivamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva. 



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO RODRIGUES DE MELO, CPF Nº 040.017.986-54.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente